Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA VIRTUAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. PROTESTO REGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Contexto: Apelação cível interposta por Sumay do Brasil LTDA contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a ausência de exigibilidade do título que fundamentou a execução de duplicatas virtuais.
2. Pretensão do Apelante: Requer a reforma da sentença, argumentando que apresentou comprovação de entrega das mercadorias e protesto das duplicatas, preenchendo os requisitos de exigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se as duplicatas virtuais apresentadas atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para serem consideradas títulos executivos extrajudiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As duplicatas, regidas pela Lei no 5.474/1968, possuem força executiva desde que sejam aceitas ou, quando não aceitas, acompanhadas de protesto e comprovante de entrega das mercadorias ou serviços.
5. No caso concreto, embora não haja aceite formal no título, os autos contêm: Comprovante de entrega das mercadorias; Registro de protesto junto ao cartório competente; Notificação extrajudicial da devedora.
6. Esses elementos são suficientes para constituir a duplicata como título executivo extrajudicial, conforme o art. 15 da Lei no 5.474/1968. A ausência de aceite formal não impede a exigibilidade do título, desde que os demais requisitos legais sejam atendidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento: "A duplicata virtual acompanhada de comprovante previsto no art. 15 da Lei no 5.474/1968 preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, podendo ser utilizada como título executivo extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783; Lei no 5.474/1968, art. 15; Lei no 9.492/1997, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694194, Processo no 0705001-42.2022.8.07.0014, Rel. João Luís Fischer Dias, julgado em 03/05/2023.
TJDFT, Acórdão 1165715, Processo no 0704546-19.2018.8.07.0014, Rel. SEBASTIÃO COELHO, julgado em 09/04/2019.